Tribunal: STF
Processo: Rcl 83476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Alagoas contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, nos autos do Processo nº 0701179-38.2023.8.02.0050, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178 (vinculado ao Tema nº 793 da Repercussão Geral). 



    O Estado de Alagoas alega que, por meio de decisão proferida no Processo nº 0701179-38.2023.8.02.0050, foi condenado a fornecer “implante de cardioversor desfibrilador (cdi) multisitio transvenoso epimiocárdico por toracotomia p/ implante de eletrodo” (e-doc. 1,p 1), o qual estaria .



    “incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) [e] registrado no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS) como de alta complexidade (Código 1 04.06.01.057-9), cujo financiamento é de responsabilidade da União Federal, por meio do Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), constituído por recursos do Fundo Nacional de Saúde transferidos aos Fundos de Saúde dos entes subnacionais, conforme disciplinado na Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde (art. 174, § 2º)”



    Diz que, com o objetivo de ter atendido seu pedido de “[inclusão da] União no polo passivo [da lide] e desloca[mento da] competência para a Justiça Federal”, interpôs recurso extraordinário com paradigma no Tema nº 793 da RG, ao qual foi negado seguimento pela autoridade reclamada por entender que a solução no caso concreto estaria consentânea com o entendimento obrigatório do paradigma, tendo sido exauridos os meios recursais para questionamento da decisão



    O Estado de Alagoas defende que, por ser o objeto da controvérsia procedimento de alta complexidade e de responsabilidade da União para financiamento, a recursa da autoridades reclamada de incluir o ente nacional no polo passivo da lide (com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal) configura desrespeito à tese do Tema nº 793 da RG. 



    Sustenta que o entendimento obrigatório firmado pelo STF foi firmado a partir de 



    “legítima preocupação em "otimizar a compensação entre os entes federados", o que somente pode ser alcançado se o ente efetivamente responsável pelo cumprimento da obrigação estiver presente no polo passivo da demanda, permitindo o adequado direcionamento da obrigação e garantindo o ressarcimento ao ente que eventualmente suportar o ônus financeiro que não era seu. A ausência da União do polo passivo, como determinado pelo acórdão reclamado, inviabiliza completamente essa otimização, gerando prejuízo ao erário estadual e desvirtuando o sistema de repartição de competências estabelecido na legislação do SUS.”



    Requer que seja conferido efeitos suspensivo ativo ao provimento liminar na reclamação, de modo a restabelecer os efeitos da “decisão do juízo de primeiro grau que extinguiu o feito sem julgamento do mérito porque a parte autora não incluiu a União no polo passivo da demanda (art. 989, inciso II, do CPC)” e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para cassar as decisões proferidas pelo TJAL, determinando que a autoridade reclamada profira nova decisão de acordo com a tese do Tema nº 793 da RG



    É o relatório. Decido.



    In casu, o Estado de Alagoas alega equívoco na concretização da tese do Tema nº 793 da Repercussão Geral, a qual detém a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    O Estado de Alagoas apoia sua tese de obrigatoriedade de a União integrar o polo passivo do Processo nº 0701179-38.2023.8.02.0050 na circunstância de o tratamento reivindicado nos autos estar “registrado no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS) como de alta complexidade (Código 04.06.01.057-9), cujo financiamento é de responsabilidade da União Federal”.



    No ponto, registro o que a Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde regulamenta sobre a aludida responsabilidade de financiamento pela União Federal, in verbis:



    “TÍTULO III



    DO CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (Origem: PRT MS/GM 204/2007, CAPÍTULO II, Seção II)



    Art. 173. O bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar será constituído por dois componentes: (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13)



    I - Componente Limite Financeiro da MAC; e (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13, I)



    II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13, II)”



    “Art. 174. O Componente Limite Financeiro da MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será destinado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente. (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 14)



    [...]



    2º Os recursos federais de que trata este artigo, serão transferidos do FNS aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico. (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 14, § 2º)”



    “Art. 244. [...]



    § 2º Os recursos do FAEC serão transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios após apuração no Banco de Dados do Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD).”



    Como muito bem consignado pelo Ministro Edson Fachin na decisão proferida na Rcl nº 83790, 



    “a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB).



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal.



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10).



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios.



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação - Estadual e Municipais.”



    Em se tratando, no Processo nº 0701179-38.2023.8.02.0050, de controvérsia relacionada a procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e de municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, entendo que a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente